Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701780-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Edifício Ok Office Tower Agravado: Renato Borges Rezende D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Ok office Tower contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0717816-86.2017.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator